Tribunal: CARF
Processo: 18471.002288/2004-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002288/2004-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-009.295 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Embargante
JOAO TEODORO ARTHOU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE.
ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de contradição e obscuridade no voto condutor do
acórdão, devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios
apontados.
LUCRO
PRESUMIDO.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS.
ISENÇÃO.
CONDIÇÕES.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser
distribuído, a título de lucros, sem incidência do imposto, o valor
correspondente à diferença entre o lucro presumido e os valores
correspondentes ao imposto de renda da pessoa jurídica, à contribuição social
sobre o lucro e à contribuição para a seguridade social (COFINS) e
PIS/PASEP.
A parcela dos lucros que exceder o valor da base de cálculo do imposto,
diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa
jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do imposto, mas
desde que a empresa demonstre, por meio de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo para o qual houver
optado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002288/2004-16
Fl. 645
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002288/2004-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campo (Presidente). Ausente o conselheiro Samis
Antonio de Queiroz, substituído pelo Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do
Acórdão no 2202-005.632 (fls. 547/557), proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão
plenária de 08 de outubro de 2019.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 641/643 consta com o seguinte teor:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000
INTIMAÇÃO DO PATRONO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE
E descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono
da Impugnante, em endereço diverso do domicílio fiscal tendo em vista o disposto no §
4o do art. 23 do Decreto n.° 70.235/72.
LUCRO PRESUMIDO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser
distribuído, a título de lucros, sem incidência do imposto, o valor correspondente à
diferença entre o lucro presumido e os valores correspondentes ao imposto de renda da
pessoa jurídica, à contribuição social sobre o lucro e à contribuição para a seguridade
social (COFINS) e PIS/PASEP.
A parcela dos lucros que exceder o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de
todos os impostos e contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica, também poderá
ser distribuída sem a incidência do imposto, mas desde que a empresa demonstre, por
meio de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo
é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo para o
qual houver optado.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA
A distribuição de lucros guardar proporcionalidade com a quantidade de cotas de cada
sócio, salvo exista previsão expressa de forma diferente de distribuição de lucros no
contrato social da empresa.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso para excluir o valor de R$ 47,49 da base de cálculo tributável em
relação à infração rendimentos excedentes ao lucro presumido pagos a sócio ou
acionista.
empestividade
O contribuinte foi cientificado da decisão em 2/12/2020 (AR fl. 577), apresentando,
tempestivamente, em 7/12/2020 (Termo de Solicitação de Juntada fls. 578), os
Fl. 646
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002288/2004-16

Embargos de Declaração de fls. 580 a 583 (cópia do mesmo documento foi juntada às
fls. 615 a 618).
Dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração foram apresentados com fundamento no art. 65 do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF – RICARF (Portaria MF no 343, de 9 de junho de
2015), nos quais o contribuinte alega a existência de contradição quanto à distribuição
de lucros acumulados.
É o relatório.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o raciocínio
desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente restou decidido pelo
órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a) Da contradição quanto à distribuição de lucros acumulados
O embargante alega que o acórdão embargado restou contraditório quanto à
possibilidade de distribuição de lucros acumulados, pois reconheceu sua existência, mas
excluiu a própria distribuição havida no curso do ano de 2000, bem como não atentou
para a alteração de percentual de participação societária ocorrida durante o ano de 2000.
Fundamenta o cabimento dos embargos nos seguintes termos:
2.5. Como se vê, o r. acórdão embargado padece de contradição, posto que admite a
existência de lucros acumulados, ao início de 2000, em montante suficiente para cobrir
a distribuição promovida ao EMBARGANTE, ao mesmo tempo em que aponta a
própria distribuição de lucros efetuada ao longo do ano como impeditivo para justificar
o excedente de R$ 70.595,81.
2.6. Acrescente-se, ainda, a respeito da proporção de participação nos lucros da
sociedade, que, mesmo afastada a distribuição desproporcional, o r. acórdão embargado
não considerou que, até junho de 2000, a participação da EMBARGANTE na FINEG
CONSULTORIA LTDA. era de 99,9% (não de 49,95%), implicando um aumento no
limite adotado no Termo de Constatação Fiscal (R$ 222.154,19) para a distribuição dos
lucros.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão ao embargante.
O voto condutor do acórdão reconheceu a existência de saldo de lucros acumulados em
anos anteriores, todavia descontou a distribuição realizada no ano de 2000 do saldo
inicial, restando reconhecida a contradição/obscuridade no acórdão.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002288/2004-16

Já com relação ao percentual de participação do embargante na empresa não há que se
falar em contradição no acórdão, mas sim de omissão. Isso porque não houve
pronunciamento do embargado acerca da questão de fato, já que a partir de julho, em
tese, mudou efetivamente a participação do contribuinte na pessoa jurídica, e não houve
análise sobre eventual impacto dessa mudança no entendimento pela
desproporcionalidade da distribuição de lucros, apesar
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 65, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015, dou seguimento aos Embargos de Declaração opostos pelo
Contribuinte, em relação à contradição quanto ao saldo dos lucros acumulados de
exercícios anteriores, bem como à omissão quanto aos impactos da mudança societária
ocorrida no ano analisado, sobre a distribuição de lucros.
Encaminhe-se à Dipro/Cojul para sorteio entre os conselheiros desta 2a Turma Ordinária
da 2a Câmara, para inclusão em pauta de julgamento, em virtude de que o conselheiro
relator originário não mais pertence a este Colegiado.”
Diante da admissão dos embargos de declaração pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Os embargos de declaração reúnem os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecidos.
Conforme despacho de admissibilidade, somente foi admitido os embargos de
declaração quanto a contradição/obscuridade no voto condutor do acórdão que, reconhecendo a
existência de saldo de lucros acumulados em anos anteriores, descontou a distribuição realizada
no ano de 2000 do saldo inicial.
Nos termos do voto condutor do acórdão, foi dado provimento parcial ao recurso
para excluir o valor de R$ 47,49 da base de cálculo tributável em relação à infração rendimentos
excedentes ao lucro presumido pagos a sócio ou acionista.
Houve, no voto condutor, o desconto indevido de R$ 146.300,00, sem se atentar o
relator que tais distribuições ocorreram no ano-calendário 2000. Vejamos:
Entende o Recorrente que uma vez que o excesso de distribuição de lucros calculados
pela autoridade fiscal foi de R$ 70.595,81 e de que a conta lucros acumulados detinha
um valor de R$ 146.395,07, logo não haveria a infração de excesso de distribuição de
lucros.
Analisando o documento juntado pela defesa, Razão Geral - especificamente a conta
Lucros Acumulados (efls. 490), em 31/01/2000, realmente foi transferido do Resultado
Exercício de 1999 o valor de R$ 145.895,92 para a conta Lucros Acumulados.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002288/2004-16

Contudo, o Recorrente deixou de analisar no mesmo documento (efls. 490) que essa
conta Lucros Acumulados foi sendo diminuída no próprio ano-calendário 2000, 31/01
(R$ 5.000,00), 29/02 (R$ 5.000,00), 31/03 (R$ 5.000,00), e por fim, em 31/07/2000,
foram feitas transferências para os seus sócios João Fernando Villas Boas (R$
65.650,00) e João Teodoro Arthou (R$ 65.650,00), restando apenas um saldo de R$
95,07.
(...)
Nesse sentido, deve ser abatido do excesso de distribuição de lucros calculados no valor
de RS 70.595,81, o saldo existente na conta Lucros Acumulados, no valor de R$ 95,07,
proporcionalmente a participação societária do ora Recorrente na empresa FINEG
(49,95%), resultado em um valor de R$ 47,49.
A DRJ assim havia se pronunciado a respeito de tal alegação:
O Contribuinte questiona a omissão de rendimentos apurados a partir do recebimento de
lucros distribuídos pela empresa Fineg Consultoria Ltda, excedentes ao montante de
lucro presumido e de lucro contábil apurado no ano-calendário de 2000.
De acordo com o Impugnante, a Fiscalização não teria levado em conta o valor de R$
145.825,92 apurado como Resultado do Exercício de 1999, que, segundo o
Contribuinte, teria sido transferido para a conta Lucros Acumulados de 2000 e teria
lastreado a distribuição de lucros ocorrida no ano-calendário de 2000. Em razão disso, o
Autuado defende que não teria havido o excesso de distribuição de lucros apontado no
auto de infração em comento.
Nesse sentido, cumpre esclarecer, primeiramente, que o resultado do exercício 1999, no
valor de R$ 145.825,92, já foi considerado para lastrear a distribuição dos lucros
relativos ao próprio ano de 1999, conforme a Fiscalização demonstrou à fl. 220. Tanto
foi assim, que a conta Lucros Acumulados no balanço de 2000 aponta apenas o valor de
R$ 45.553,14 (fl. 70), exatamente o valor que foi apurado na contabilidade da
mencionada empresa como resultado do exercício 2000.
Desse modo, o Impugnante não logrou comprovar que a importância de R$ 70.595,81
foi distribuída com lastro em lucros apurados na contabilidade da Fineg Consultoria
Ltda., merecendo ser mantida a tributação em epígrafe.
Desse modo, tendo em vista a comprovação pela contribuinte e considerando que
R$ 146.300,00 foram distribuídos no próprio ano-calendário 2000, sendo incabível o desconto
realizado no voto condutor, entendo por incorreto considerar que a que a conta lucros
acumulados detinha, em 1999, o valor de R$ 95,07 (diante do indevido desconto de R$
146.300,00), devendo ser considerado que a conta lucros acumulados detinha, naquela ocasião, o
valor de R$ 146.395,07, na forma comprovada pela recorrente.
Nesse sentido, deve ser abatido do excesso de distribuição de lucros calculados no
valor de RS 70.595,81, o saldo existente na conta Lucros Acumulados, no valor de R$
146.395,07, proporcionalmente a participação societária do ora Recorrente na empresa FINEG
(49,95%), resultado em um valor de R$ 73.124,34.
Portanto, verifica-se que não houve excesso de distribuição de lucros, razão pela
qual o lançamento não se mantém quanto a este tocante.
Embora o contribuinte tenha realizado outras alegações em seu recurso voluntário
quanto ao excesso de distribuição de lucros, tem-se que esta era a única matéria em litígio, haja
Fl. 649
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.295 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.002288/2004-16

vista não ter havido impugnação quanto a omissão de rendimentos, logo, a conclusão é pelo
provimento integral do recurso.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, atribuindo-lhes
efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 650
DF CARF MF
Original